Tribunal: TCU
Processo: 003.209/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633829, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 633829, função null, que teve como objeto OBJETO: PRODUSUL 2008 A 5o FEINCOS. (no da TCE no sistema: 1436/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1476/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Eduardo Silverio Nunes (gestor dos recursos), Glauco Caporal Fernandes (gestor dos recursos) e Associação Empresarial de Tubarão (contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio de registro Siafi 633829, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "PRODUSUL 2008 A 5o FEINCOS", vigente de 27/5/2008 a 28/12/2008; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 15/7/2019 (despacho da Coordenadoria-Geral de Convênios/Ministério do Turismo, para prosseguimento de instauração da TCE, peça 86) e 11/4/2024 (despacho da Coordenadoria de TCE/Ministério do Turismo, para providências quanto à instauração da TCE, peça 87); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 100-102) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 103), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.209/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Empresarial de Tubarão (86.445.657/0001-88); Eduardo Silverio Nunes (XXX.056.309-XX); Glauco Caporal Fernandes (XXX.386.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.